Tribunal: TJDFT
Processo: 0705994-21.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. MAJORAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar a possibilidade de majoração do valor dos alimentos prestados pelo apelado ao seu filho, ora apelante, fixados pelo Juízo singular.
2. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada um deve concorrer na medida de suas possibilidades. 2.1. No caso em deslinde o alimentante é profissional autônomo e recebe renda média mensal no importe de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais). 2.2. O referido valor é presumido em razão dos efeitos da revelia. 2.3. Em virtude da ausência de provas a respeito das despesas do alimentando, bem como da real condição financeira ostentada pelo alimentante, afigura-se razoável o percentual fixado na origem, pois permite presumir que pode ser suportado pelo alimentante. 2.4. Ademais, traduz a efetiva participação de ambos os genitores para o custeio das necessidades do infante. 2.5. Assim, ao sopesar o binômio necessidade do alimentado e possibilidade do alimentante, não há justificativa para a majoração requerida pelo apelante, mostrando-se razoável e proporcional a manutenção da prestação de alimentos no montante fixado pelo Juízo singular, correspondente a 30% (trinta por cento) do valor do salário mínimo.
3. Apelação conhecida e desprovida.